Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÍCIO. AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. CONDIÇÃO ECONÔMICA. MODIFICAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica o vício de ausência de fundamentação do ato atacado, porquanto decisão sucinta não é decisão desmotivada, conforme remansosa jurisprudência.
2. A alteração dos alimentos exige prova inequívoca acerca da existência do direito alegado, situação não evidenciada no momento.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.